Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-42.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002864-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KRISLAINE CAMILA SCHAEFLER LUDVIG VIEIRA - CPF: 047.661.281-09 (RECORRENTE), TUANE RAISA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 042.958.631-06 (ADVOGADO), BRUNO LUDVIG VIEIRA SCHAEFLER - CPF: 041.096.961-35 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002864-42.2022.8.11.0001

Origem: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas S/A

Parte Recorrida(s):
Krislaine Camila Ferreira e Bruno Ludvig Vieira

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 12/07/2022

Ordem na pauta: 71

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DO COVID-19 –
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA

DOS PASSAGEIROS NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 556/2020 DA ANAC
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo
comprovação de que o
cancelamento de voo durante o período excepcional de pandemia foi comunicado aos passageiros no prazo previsto na Resolução n.
556/2020 da ANAC, fica afastada a falha na prestação dos serviços, e, por consequência, o dever de indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela ré Gol Linhas Aéreas em face de sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedente as pretensões autorais, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada reclamante.

A empresa recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por danos morais, visto que notificou os passageiros acerca da alteração do voo com antecedência, cumprindo seu dever legal.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos autores.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que os recorridos adquiriram passagens aéreas saindo de Cuiabá/MT com destino a Recife/PE, cujo voo inicialmente contratado fora alterado para a data de 08/09/2021, com chegada prevista ao destino final às 20h45.

Contudo, o novo voo também sofreu alteração, sobre a qual foram notificados por e-mail na data de 05/08/2021 pela agência 123 Milhas, também recorrida, aproximadamente 30 (trinta) dias antes do início da viagem, conforme documento de id. 128263904.

No que tange ao tema, ressalto que a Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

A referida Resolução n. 556, vigente à época dos fatos que deram causa a este processo, estabelece em seu art. 2º que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”

Assim, embora os autores aleguem que a confirmação da modificação no horário das passagens aéreas somente ocorreu após contato com a companhia aérea e que tal alteração ocasionou atraso superior a 4 (quatro) horas para chegada à cidade de Recife/PE, os mesmos foram devidamente notificados a respeito da alteração de itinerário, dentro do prazo previsto no art. 2º da
Resolução n. 556/2020.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a recorrente comprovou o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC, aplicada ao caso na sentença.

Dessa forma, não há falar em falha na prestação dos serviços oferecidos pela recorrente, e, consequentemente, em danos extrapatrimoniais indenizáveis, de modo que a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que os Recorridos RAFAEL CASTRO DE SOUZA SUSAN KAROLLYNE QUEIROZ ARRUDA postulam reparação por danos morais e materiais, em razão do cancelamento de voo que adquiriu para o trecho Rio de Janeiro/RJ -> Cuiabá/MT, sem prévia notificação, por parte da companhia aérea. 2. Segundo consta, o voo contratado estava programado para ocorrer no dia 16/03/2021 às 18h10min, contudo conforme print screen de conversa de aplicativo de mensagem os consumidores foram avisados do cancelamento e remarcação do voo no dia 15/03/2021 as 16h17min, ou seja, com prazo de antecedência superior a 24h (vinte e quatro horas). 3. Restou incontroverso nos autos que o cancelamento do voo doméstico adquirido pelos consumidores em 16/03/2021, ocorreu em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados. 4. É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários. 5. Verifica-se dos autos que a companhia aérea realizou a notificação prévia dos consumidores acerca do cancelamento do voo no prazo estabelecido pela legislação vigente. 6. Na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público1, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (artigo 2.º da Resolução e item 05 do TAC). 7. Destarte, não restou evidenciada a falha na prestação de serviço das empresas demandadas no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação dos consumidores acerca do cancelamento do voo. 8. Danos morais não configurados e danos materiais indevidos, na medida em que a companhia aérea agiu respaldada pela legislação vigente, motivo pelo qual não há como lhe atribuir gastos de hospedagem. 9. Sentença reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido (N.U 1015798-66.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 04/05/2022)

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022